Tribunal: TJSP
Processo: 2189526-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido – Inteligência do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil – Proveito econômico que corresponde à integralidade da dívida pendente – Redação do §2o do artigo 3o do Decreto Lei 911/1969 e interpretação fixada pelo STJ em sede de julgamento do REsp no 1.418.593/MS

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido – Inteligência do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil – Proveito econômico que corresponde à integralidade da dívida pendente – Redação do §2o do artigo 3o do Decreto Lei 911/1969 e interpretação fixada pelo STJ em sede de julgamento do REsp no 1.418.593/MS – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189526-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado SILVIO DE CAMARGO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189526-54.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2189526-54.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S.A.
Agravado: Silvio de Camargo Junior
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34715)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ação de Busca e
Apreensão

Valor
da
causa
que
deve
corresponder ao proveito econômico pretendido
Inteligência do artigo 292, inciso II, do Código
de Processo Civil
Proveito econômico que
corresponde à integralidade da dívida pendente
Redação do §2o do artigo 3o do Decreto Lei
911/1969 e interpretação fixada pelo STJ em
sede de julgamento do REsp no 1.418.593/MS
Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/9) de instrumento (fls.
10/12) interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra r. decisão de
fls. 48 dos autos digitais originais, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Itaquaquecetuba, Dr. Alexandre Munoz, que, nos autos da ação
de busca e apreensão movida em face de SILVIO DE CAMARGO JUNIOR,
determinou a emenda da petição inicial para atribuir correto valor à causa,
observado o “valor do contrato (valor da prestação mensal multiplicado pela
quantidade de parcelas)”.
O banco agravante discorre sobre o procedimento
especial da ação de busca e apreensão. Argumenta que o valor da causa deve
correspondente ao montante das parcelas vencidas e vincendas. Nega caiba
fixação em valor correspondente ao do contrato. Sustenta a necessidade de
consideração do proveito econômico perseguido. Faz menção ao artigo 2o do
Decreto Lei 911/69. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189526-54.2020.8.26.0000 -
3
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois o
agravado não foi citado.
É o relatório.
Farei referência às folhas dos autos digitais da ação
de busca e apreensão.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de busca e apreensão promovida
pelo banco agravante em face do agravado, em decorrência de suposto
inadimplemento das parcelas do financiamento com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, conforme instrumento de fls. 19/27.
Não há disposição específica que determine o valor
da causa nas ações de busca e apreensão de bem objeto de alienação
fiduciária. Todavia, o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil,
prescreve que o valor da causa, “na ação que tiver por objeto a existência, a
validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
A ação de busca e apreensão visa a execução da
garantia prestada quando da celebração do financiamento, isto é, a
recuperação da posse do bem objeto da alienação fiduciária.
Nesse contexto, conquanto a ação de busca e
apreensão tenha por finalidade a retomada do bem e, por isso, seja
estritamente possessória, a controvérsia traz como benefício patrimonial
pretendido aquele correspondente à satisfação da “integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”,
nos termos da atual redação do §2o, do artigo 3o, do Decreto-lei 911/1969,
conferida pela Lei no 10.931/2004.
Sobre o sentido e o alcance da expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189526-54.2020.8.26.0000 -
4
“integralidade da dívida pendente” contida no parágrafo 2o do Decreto-Lei
911/03, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a questão já foi decidida
pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no
1.418.593-MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“Para os efeitos do art. 543-C, do Código de
Processo Civil, foi definida a seguinte tese: Nos contratos firmados
na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária" (Segunda Seção, j. 14/05/2014, V.U).
Não ocorrendo o pagamento da integralidade da
dívida pendente, apreendido o bem, caberá a alienação dele, com aplicação
do resultado no pagamento do crédito e das despesas, e entrega de eventual
saldo ao consumidor, nos termos da disposição expressa do artigo 2o do
Decreto-Lei no 911/1969.
Neste
contexto,
o
valor
da
causa
deverá
corresponder à extensão pecuniária da demanda, isto é, ao saldo devedor: a
integralidade da dívida pendente. Fato ao qual caberá à parte contrária, se
discordar, apresentar impugnação, nos termos do artigo 293 do Código de
Processo Civil.
Logo, no caso concreto, em que pese o
entendimento do MM. Juízo 'a quo', à causa já foi atribuído o valor adequado,
aquele correspondente à integralidade da dívida.
Observo que multiplicar o valor da prestação mensal
pela quantidade de parcelas contratadas faz aplicar juros remuneratórios que
não mais são exigíveis, considerado o vencimento antecipado do contrato, o
que torna o cálculo irreal para o benefício econômico pretendido e também
prejudicial para o consumidor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189526-54.2020.8.26.0000 -
5
reconhecer a adequação do valor da causa atribuído pelo banco agravante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator